Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000969-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE(S)
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Por intermédio da petição e documentos de ID 37621964 ao ID 37995464, o impetrante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, ao argumento de que, com a suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, o feito provavelmente será submetido a julgamento perante a c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT somente em meados de abril do corrente ano, ocasião em que a prisão preventiva do increpado CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO contará com mais de 119 (cento e dezenove) dias, a caracterizar o excesso de prazo, acrescentando, em abono à tal conclusão, que, até o momento, o paciente não foi sequer citado nos autos da ação penal originária em que denunciado com mais trinta e quatro réus.
Outrossim, afirma a existência de fatos novos que demonstram a desnecessidade da medida extrema nesse momento processual, uma vez que o paciente, embora investigado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao narcotráfico, foi denunciado apenas pela suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06), que segundo a intelecção do causídico, é delito de menor gravidade, pois, na linha jurisprudencial firmada nos Tribunais Superiores, não figura na lista dos crimes hediondos e a eles equiparados, como ocorre com o narcotráfico (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06).
E, por fim, suscita que, na atual conjuntura, frente às penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado e considerando as condições pessoais abonatórias do segregado, acaso reste condenado em 1o grau, certamente não será submetido ao cumprimento da pena em regime fechado, de modo que a manutenção do encarceramento ofende o princípio da homogeneidade das cautelares.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Diante deste contexto, e tendo em linha de conta que o paciente se encontra privado cautelarmente da liberdade desde dezembro de 2019, bem assim, que o presente feito já estava pronto para julgamento, só não tendo sido submetido ao Colegiado em decorrência da suspensão excepcional das sessões, a qual vai perdurar, em princípio, por mais 30 dias; verifico que o caso se amolda à situação incomum descrita nas normativas já citadas, ensejando a premente reavaliação da prisão cautelar no desiderato de conceder-se monocraticamente a ordem.
A propósito, frise-se que tal situação é excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Sucintamente, ressai da prova pré-constituída que, no contexto da operação policial denominada “Clean Up”, realizaram-se diversas diligências investigativas, tais como interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, ordens de busca e apreensão, minucioso levantamento de campo e contínuo monitoramento dos suspeitos, por meio das quais foram colhidos fortes indícios de que numerosos criminosos vinham atuando de forma estável e permanente no fomento do narcotráfico na comarca de Várzea Grande/MT, os quais se dividiam em dois grandes grupos, que se relacionavam entre si.
Nesse cenário, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos, dentre eles o ora paciente Calistro Lemes do Nascimento, de alcunha “Vereador” ou “Janio Calistro”, ao qual, à época, imputava-se a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao narcotráfico, sendo a custódia decretada pelo d. juízo singular no dia 18/12/2019.
Na decisão segregatícia, a medida extremada encontra-se lastreada na condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP, pois os delitos tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das penas máximas abstratamente previstas supera o patamar de 04 (quatro) anos.
No que se refere ao fumus comissi delicti, a d. autoridade judiciária frisou que os elementos indiciários colhidos durante as investigações revelariam a estreita relação do paciente com o co-investigado João Vanderson, de alcunha “Peruca”, o qual, aparentemente, colocava-lhe a par de toda a movimentação do comércio malsão, visto que, em um dos diálogos capturados, o comparsa teria informado ao paciente acerca de uma carga de droga, avaliada em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), pertencente a dois estrangeiros de nacionalidade boliviana e que chegaria em uma propriedade rural situada na região do Sucuri, carga esta que Calistro Lemes do Nascimento, em tese, teria sinalizado para ser subtraída, frisando a possibilidade de, acaso necessário, “empurrar os bolivianos”, fazendo alusão à possibilidade de assassinar tais indivíduos.
Além disso, em outra conversa, “Peruca” teria tratado com o beneficiário deste writ a respeito da chegada de 63 kg (sessenta e três quilos) de droga, com valor médio total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), produto este que seria de alta qualidade e, pelo elevado valor, provavelmente, tratar-se-ia de cocaína.
E quanto ao periculum libertatis, sustentou a indispensabilidade da medida prisional para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modo de agir do grupo criminoso, que estaria traficando de forma continuada e em larga escala, levando a crer que fazem do tráfico de drogas seus meios de vida, sendo a segregação necessária à elucidação dos fatos depois da deflagração da operação policial.
Nessa toada, ao que se depreende da r. decisão combatida, as razões de decidir nela contidas encontram-se especadas em elementos concretos, extraídos da situação fática, motivo pelo qual, à priori, não há como considerar o édito segregatício teratológico, absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado.
Sucede, no entanto, que o art. 4o, inciso I, alínea c, da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, propõe a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e nas informações complementares (ID 37071998 ao ID 37095456), a d. autoridade tida por coatora noticiou que o Inquérito Policial foi encerrado, sendo o paciente denunciado apenas pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, o qual prevê pena de “reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos” e, “De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2o da Lei 8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime hediondo ou equiparado” (STJ – AgRg no HC 485.529/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).
À vista disso, com o encerramento da fase investigativa, não se vislumbra mais a necessidade da prisão preventiva do paciente para a “elucidação dos fatos”, uma vez que as provas indiciárias já foram colhidas e juntadas aos autos do Inquérito Policial, as quais, inclusive, deram o suporte necessário para o Ministério Público apresentar a peça acusatória.
Aliado a isso, constato que o encarcerado possui 59 (cinquenta e nove) anos, é residente em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como Vereador na Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, além de ser escrivão da polícia aposentado, a sugerir que, acaso colocado em liberdade, não terá motivos para intentar uma fuga no intuito de atrapalhar eventual responsabilização criminal e o escorreito andamento processual da ação penal contra si ajuizada.
E mais, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que, além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada, tramita em desfavor do paciente apenas uma ação penal por crimes do Sistema Nacional de Armas [autos registrados sob o n.o 13625-88.2018.811.0002 – código: 547197], cuja instrução ainda não foi encerrada, o que indica, além da sua primariedade, que não se trata de pessoa habitual no cometimento de condutas ilícitas envolvendo o comércio ilegal de entorpecentes.
Outrossim, verte dos autos que nada de ilícito foi apreendido em seu poder, tampouco indicativos de que se sustenta e aos familiares com os proventos do seu suposto envolvimento com o narcotráfico, ao revés, os holerites que instruem a prova pré-constituída fazem menção a diversos empréstimos consignados e descontos derivados de pensões alimentícias.
Nessa toada, a despeito da gravidade concreta do delito imputado, que em razão das vultosas cifras negociadas sugere que a narcotraficância era exercida por profissionais e não pequenos traficantes ocasionais, exacerbando, assim, a periculosidade dos envolvidos; analisando-se a hipótese fática em que inserido o paciente em conjunto com as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, entendo que, nesse momento, a prisão preventiva apresenta-se desproporcional, podendo os fins acautelatórios pretendidos com a sua decretação ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo social e o sucesso da persecutio criminis.
A prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; portanto, concluo que apesar da gravidade concreta da conduta e do paciente não ser totalmente despido de periculosidade, afigurando-se, por ora, suficientes e adequadas as restrições menos drásticas dispostas no art. 319 do CPP, deve ser prestigiada a regra da progressividade das restrições pessoais, a autorizar a concessão da liberdade provisória almejada.
Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente seja habitual no mundo da ilicitude; demais disso, porquanto ostenta predicados pessoais abonatórios, não foi acusado da prática de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa e encontra-se preso cautelarmente há cerca de 90 (noventa) dias, sem que a instrução processual tenha sequer se iniciado; de rigor a substituição do encarceramento por providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira indevido contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que preveem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida dependem da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la ab initio.
Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Diante do exposto, de forma monocrática e excepcional, antecipo os efeitos da tutela de habeas corpus impetrada em prol de CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que deverá expedir o respectivo alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para que o increpado permaneça preso.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, cumpridas as diligências necessárias à efetivação da tutela de urgência deferida, voltem os autos conclusos, a fim de serem incluídos em pauta oportunamente, para julgamento do mérito do writ, quando encerradas as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com o retorno do curso dos prazos e atos processuais.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator